Tribunal: TJPA
Processo: 0002261-73.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
ACÓRDÃO Nº
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002261-73.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA
ADVOGADO: OAB 20167 RODRIGO COSTA LOBATO
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU PLEITO FORMULADO PELA MAGISTRADA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO. LEI N° 7.588/2011. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ, ART. 2°, PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO. DIREÇÃO DO FÓRUM DAS VARAS DISTRITAIS DE ICOARACI E MOSQUEIRO PERCEBEM O REFERIDO ADICIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO À MAGISTRADA. FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E EQUIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora-Relatora. Sessão Ordinária Realizada em 13/01/2021 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 13 de janeiro de 2021.
DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002261-73.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA
ADVOGADO: OAB 20167 RODRIGO COSTA LOBATO
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
apresentado pela Exma. Dra.
Rafaella Moreira Lima Kuroshima
, Juíza de Direito Titular da Comarca de Almeirim em desfavor da decisão do Douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça a qual indeferiu seu pleito de pagamento de gratificação pela Subdireção do Fórum da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim.

Relata que no dia 20/02/2019 assumiu a titularidade da Comarca de Almeirim, respondendo, de forma cumulativa, pela Vara Distrital de Monte Dourado. Que não obstante ser considerada Vara Distrital, trata-se de Unidade Judiciária autônoma e distinta da Comarca sede, possuindo fórum e servidores próprios e magistrado diverso do titular da Comarca de Almeirim.

Argumenta ainda que o fórum da Comarca de Almeirim fica há mais de 125 km de distância do Distrito de Monte Dourado, ligados por uma estrada de péssimas condições. Entretanto, o Juiz Titular da Vara Distrital de Monte Dourado não recebe gratificação pela Direção do Fórum, mesmo tendo que gerir materiais e recursos humanos como em qualquer outra Comarca.

Conclui afirmando que, por estar na iminência de ser removida para a Vara Distrital de Monte Dourado, assim por motivos referentes a necessidade de serviço, requer o reconhecimento do direito ao pagamento de gratificação pela Direção do Fórum da referida Vara Distrital.

Às fls. 26/27 consta petição da AMEPA requerendo o ingresso da mesma como Terceiro Interessado com base no art. 9, III e IV da Lei n° 9.784/99, a qual disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, bem como, o art. 2 de seu Estatuto Social.

É o relatório.

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, acolho o pleito formulado pela AMEPA às 26, para ingressar como terceira interessada no presente feito, já que não há nenhum impedimento legal para tanto.

Analisando a questão posta, verifico que se insurge a recorrente contra decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que indeferiu seu pedido de pagamento de gratificação pela Subdireção do Fórum da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim.

Em exame dos autos consta que os magistrados Diretores do Fórum das varas Distritais de Icoaraci e Mosqueiro recebem o pagamento do adicional de gratificação em referência, logo, deve existir o tratamento isonômico no que tange a percepção da aludida vantagem pecuniária pela Magistrada, a qual exerce a Direção do Fórum da Vara Distrital de Monte Dourado. A Lei Estadual nº 7.505/11 ao regulamentar àquelas varas distritais, em seu artigo 1º, I, 4) inclusive determina o pagamento da gratificação correspondente ao exercício da função de Direção de Fórum.

Após detido exame da matéria, concluímos que a não concessão do adicional em questão constituiria verdadeira afronta aos nobres princípios da Isonomia e da Equidade, porquanto a Vara Distrital de Monte Dourado, pertencente a jurisdição da Comarca de Almeirim, porém detém sua competência plena, exceto pelos feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal.

Desta forma, o exercício da administração geral do fórum Distrital, a gestão de materiais de expediente e dos recursos humanos são idênticos a qualquer outra Comarca. Nessa esteira de raciocínio, é lídimo e justo o recebimento de retribuição em pecúnia como contrapartida pelo desempenho das atribuições mencionadas.

Neste sentido, o art. 2º da Lei n° 7.588/2011 estabelece acerca das vantagens funcionais da Magistratura do Estado do Pará:
Art. 2º Pelo desempenho da função de direção do Poder Judiciário do Estado,
serão pagas gratificações mensais
, incidentes sobre o valor do subsídio, sem direito a incorporação e vinculada ao tempo do desempenho da função de Presidente, Vice-Presidente, Corregedores de Justiça, Coordenador do Juizados Especiais, Diretor da Escola Superior da Magistratura,
Diretor do Fórum
e Membro de Turma Recursal de Juizado Especial, na forma estabelecida em Lei e respeitado o teto constitucional da Magistratura.
(Grifamos)

Ante o exposto e com lastro nos princípios da isonomia e equidade, norteadores do bom direito, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É o voto.

À Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 13 de janeiro de 2021.
DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora